Tribunal: STF
Processo: Rcl 94955
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC N. 16. RE’S NS. 760.931 (TEMA N. 246 DE RG) E 1.298.647 (TEMA N. 1.118 DE RG). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. PROCEDÊNCIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.

Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA, em face do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do processo n. 1001559-05.2024.5.02.0502, por suposta afronta às decisões proferidas no julgamento da ADC n. 16 e dos Recursos Extraordinários n. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral) e n. 1.298.647 (Tema n. 1.118 de Repercussão Geral). 

O reclamante narra que os autos de origem referem-se à ação trabalhista ajuizada por empregada terceirizada, que exercia a função de coletora de resíduos sólidos de serviços de saúde. Na demanda, houve a condenação subsidiária do ente público ao pagamento das verbas trabalhistas devidas, decisão que foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, por ocasião do julgamento do recurso ordinário.

Em face desse cenário, o reclamante sustenta que “a referida decisão do E. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região-SP, ao impor condenação subsidiária ao Município, ora Reclamante, com a devida vênia, terminou por ofender a diretriz interpretativa contida na ADC nº 16, assim como nos Temas nº 246 e 1.118 deste Colendo Supremo Tribunal Federal, desafiando a reclamação constitucional ora apresentada” (fl. 2, e-doc. 1).

Afirma que “o Município ora Reclamante, por demonstrar, tanto em sede de contestação à reclamação trabalhista em questão, quanto no recurso ordinário que interpôs, que exigia da empresa contratada - a Alafin Serviços Terceirizados Ltda - a apresentação das devidas certidões de regularidade fiscal, social e trabalhista, condição, aliás, expressamente prevista expressamente no contrato, de modo a viabilizar a realização dos pagamentos mensais, pelo ente público local” (fl. 4, e-doc. 1). 

Defende que “nas hipóteses de inexistência de efetiva comprovação de conduta negligente, no caso, do Município de Taboão da Serra, não há cogitar-se da sua responsabilização em caráter subsidiário, como infelizmente verificou-se na decisão objeto da presente reclamação constitucional, o que está a exigir a restauração da autoridade das decisões de natureza vinculante, emanadas deste C. STF” (fl. 5, e-doc. 1). 

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a suspensão do ato impugnado e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o acórdão reclamado, afastando a responsabilidade subsidiária do ente público.

É o relatório. Decido. 

Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único e 161, par. único). 

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos. 

A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 16 e nos Recursos Extraordinários n. 760.931 (Tema n. 246 - RG) e n. 1.298.647 (Tema n. 1.118 - RG).

Invoca o reclamante violação aos Temas ns. 246 e 1.118 de Repercussão Geral, que estabelecem as seguintes teses: 

Tema 246 - RG: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 

Tema 1.118 - RG: “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.” 

Por sua vez, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:

“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”

No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando. 

A controvérsia apresentada na presente reclamação não demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, mas sim a adequada subsunção das premissas fáticas já reconhecidas pelo Juízo de origem e pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT) aos parâmetros jurídicos fixados por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 16/DF e dos Temas n. 246 - RG e n. 1.118 - RG, que tratam da responsabilidade subsidiária da Administração Pública em contratos de terceirização.

No caso em apreço, o Juízo de origem, em sede de sentença, reconheceu a responsabilidade do ente público, com base nos seguintes fundamentos (e-doc. 5 - grifei): 

“(...)
DA RESPONSABILIDADE DA SEGUNDA RECLAMADA 
Restou comprovado que houve irregularidades no contrato de trabalho, vez que se verifica a existência de diferenças de depósitos na conta vinculada do FGTS, por exemplo. 
Verificadas irregularidades, tem-se que a segunda reclamada não realizou de forma efetiva a fiscalização que é devida. 
Fica rejeitado o pedido de solidariedade por falta de amparo legal, devendo a segunda reclamada permanecer no polo passivo e responder subsidiariamente pelo crédito deferido face a culpa “ ” e “ in eligendo in vigilando”, já que tinha por obrigação legal verificar com cautela a idoneidade da primeira reclamada, sua prestação de serviço e suas obrigações para com os seus empregados, sob pena de malferir o texto constitucional. Nesse sentido, a Súmula 331 do C. TST.
(...)
Isto posto, nos termos e limites da fundamentação supra, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos e abaixo descritos, conforme declinado na fundamentação tudo a ser apurado em regular liquidação de sentença, para condenar 1. ALAFIM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. e, subsidiariamente, 2. MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA a pagar a ELAINE KARINE DE ANDRADE: (...)”

 Este entendimento foi mantido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, por ocasião do julgamento do recurso ordinário. O ato reclamado assim dispôs (e-doc. 7 - grifei):

“RECURSO ORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. 1. In casu, resta evidente que a primeira litisconsorte não quitou devidamente o adicional de insalubridade, sem que o recorrente adotasse qualquer diligência ou mesmo constatasse tais irregularidades, ocorridas em seu estabelecimento, o que denota claramente a sua conduta culposa. 2. Ressalto ainda, por oportuno, que o Tema n.º 1118 do C. TST preconiza explicitamente a responsabilidade da Administração Pública quanto à manutenção das condições de salubridade e segurança no ambiente de trabalho, in verbis: "Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974." 3. Por todo o exposto, considerando que o Município não apresentou um documento sequer que demonstrasse a fiscalização quanto às atividades insalubres; considerando ainda que o trabalho técnico produzido se consubstancia como elemento de prova apto a evidenciar a conduta negligente do recorrente, infiro forçosamente pela sua responsabilidade, razão pela qual desprovejo o apelo.
(...)
2. Da responsabilidade subsidiária
É incontroverso que o Município de Taboão da Serra celebrou contrato de gestão com a BHCL- Beneficência Hospitalar Cesário Lange (que não integra a lide), cujo objeto era a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr. Akira Tada e Pronto Socorro Infantil de Taboão da Serra (Id. c97699b). 
Em contrapartida, o segundo réu assumiu a obrigação de fornecer àquela instituição os recursos financeiros necessários ao atendimento dos objetos propostos no ajuste.
(...)
Com efeito, é certo que o segundo demandado contratou a BHCL para prestar serviços e esta, por sua vez, subcontratou a primeira demandada, Alafim Serviços Terceirizados LTDA, por meio da qual a autora prestou serviços nos estabelecimentos supracitados.
Assim sendo, não pode o segundo réu agora sustentar que não possui nenhuma responsabilidade em relação aos trabalhadores que se dedicaram à prestação dos serviços públicos.
Não se está a questionar a liberdade de contratar. No entanto, não se pode olvidar que a dignidade humana é valor fundamental protegido pela Constituição. Por isso, nem mesmo ao próprio Estado se permite a exploração do trabalho humano. Logo, equivoca-se o recorrente ao sustentar que não foi tomador dos serviços da demandante.
Diante do quadro fático-probatório, muito embora a relação de emprego tenha sido formada com a primeira ré, é inegável que o segundo demandado se beneficiou da prestação de serviços da obreira.
(...)
Importante destacar que, embora o STF tenha declarado constitucional o artigo 71 da antiga Lei de Licitações, o julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade 16-DF limitou a transferência de responsabilidade à Fazenda Pública de forma "consequente e automática" à inadimplência da contratada. Dessa forma, restou reconhecida a possibilidade de declaração de sua responsabilidade quando comprovada a culpa na fiscalização do contrato.
Outrossim, impende ressaltar o teor da tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1298647 (Tema 1.118 da Repercussão Geral):
(...)
In casu, resta evidente que a primeira litisconsorte não quitou devidamente o adicional de insalubridade, sem que o recorrente adotasse qualquer diligência ou mesmo constatasse tais irregularidades, ocorridas em seu estabelecimento, o que denota claramente a sua conduta culposa. Ressalto ainda, por oportuno, que o Tema n.º 1118 do C. TST preconiza explicitamente a responsabilidade da Administração Pública quanto à manutenção das condições de salubridade e segurança no ambiente de trabalho, in verbis:
Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. (destaquei)
Por todo o exposto, considerando que o Município não apresentou um documento sequer que demonstrasse a fiscalização quanto às atividades insalubres; considerando ainda que o trabalho técnico produzido se consubstancia como elemento de prova apto a evidenciar a conduta negligente do recorrente, infiro forçosamente pela sua responsabilidade, razão pela qual desprovejo o apelo.
Insta salientar que a condenação em apreço decorre do descumprimento de obrigação trabalhista e a Súmula 331, IV, do C. TST, não excepciona da responsabilidade subsidiária indenizações, multas e outras parcelas do contrato de trabalho, mas, ao contrário, engloba todas as obrigações pecuniárias devidas à obreira, ainda que consideradas "personalíssimas" conforme o item VI do mencionado verbete. 
Mantenho.
(...)
Diante do exposto, ACORDAM os Magistrados da 16ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em: por unanimidade de votos, do recurso CONHECER ordinário interposto pelo segundo reclamado, exceto o tópico "Do litisconsórcio passivo necessário", e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto da Relatora.”

Pela análise do ato reclamado, não se verifica a demonstração de falha concreta e efetiva na fiscalização contratual capaz de ensejar a responsabilização subsidiária do ente estatal. Assim, a condenação fundamentou-se na ausência de fiscalização eficaz, diante do inadimplemento dos encargos trabalhistas pela empresa contratada, e na inversão do ônus da prova, o que se corrobora pela leitura do acórdão regional.

A referência genérica à suposta ausência de fiscalização, desacompanhada da indicação de condutas específicas, falhas concretas ou elementos objetivos que demonstrem omissão qualificada do ente público, revela-se insuficiente para caracterizar a culpa exigida pela jurisprudência consolidada desta Corte. 

Dessa forma, a decisão reclamada desconsidera o entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas. 

Ademais, para aferir a conduta culposa do ente público, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional. 

Nesse sentido, cito precedentes proferidos em situações análogas: Rcl n. 92.868, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe: 22/04/2026; Rcl n. 92.507, Rel. Min. André Mendonça, DJe: 31.03.2026; Rcl n. 92.148, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe: 24.03.2026; Rcl n. 90.477, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe: 18.02.2026; Rcl n. 89.869, Rel. Min, Cármen Lúcia, DJe: 09.02.2026.

Ante o exposto, com base no art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a Reclamação, para cassar a decisão reclamada e afastar a responsabilidade subsidiária do ente público. 

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente